Tribunal: TJMT
Processo: 1017163-27.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017163-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), CLELIA CRISTINA FIGUEIREDO SILVA - CPF: 797.168.651-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PLEITO À PENHORA DE 30% DO SALÁRIOS DA EXECUTADA – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – ART. 833, IV, DO CPC – IMPENHORABILIDADE DOS VALORES COMPROVADAMENTE COM ORIGEM EM REMUNERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Por força do art. 833 do CPC, consideram-se impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. (N.U 1019310-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1044717-42.2021.8.11.0041, manejada em desfavor
CLELIA CRISTINA FIGUEIREDO SILVA,
indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos da executada.

A Agravante alega, em síntese, que a execução decorre CCB n.º 2015003121, possuindo como garantia um veículo “Grand Siena ATTRAC 1.4 EVO Flex ano 2015, cujo valor do débito atualizado a época da propositura da demanda perfazia o valor de R$ 66.091,54, relatando que citada, a devedora se quedou inerte, deixando de apresentar defesa ou adimplir o débito.

Narra que desde então vem e tenta de todas as maneiras receber o que lhe é de direito através de pesquisas de bens como Sisbajud e Renajud, as quais foram parcialmente frutíferas apenas para localizar a quantia de R$ 130,96 e o próprio veículo objeto de garantia da CCB em questão.

Relata que deferida a penhora do veículo, todas as tentativas de localização do bem restaram infrutíferas, diante da flagrante ocultação do veículo por parte da Agravada, que declarou para o Sr. Meirinho ter vendido o veículo para o seu ex-marido.

Destaca que frente a situação, pugnou pela penhora de 30% dos proventos da Agravada/Executada, entendendo o Juízo
a quo
se tratar de valor impenhorável, face a natureza alimentar.

Argumenta a possibilidade de penhora de 30% da verba salarial, “considerando que a Agravante busca há certo tempo o recebimento de seu crédito, restando todas as tentativas frustradas até o presente momento”, sendo medida razoável frente a situação fática.

Sustenta que a penhora de pequena parte de verba salarial não induz a qualquer malefício à dignidade da pessoa, pontuando que “o credor também depende da importância contida no crédito em execução”.

Assevera que entender pela absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória da Executada significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, devendo a impenhorabilidade de salário ou rendimento ser analisado por outras óticas e com outros critérios.

Ressalta que “o valor de 30% dos proventos da Agravada perde o caráter alimentar e a condição de impenhorabilidade e passa a se enquadrar no art. 835, I, do CPC, que estabelece que a penhora terá como objeto, preferencialmente, em primeiro lugar, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira.”

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, “a fim de que ocorra a penhora mensal de 30% do salário da Agravada, perante a Secretaria Municipal de Saúde Cuiabá”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 141569697.

A Certidão de ID. 151718151 consigna que até o momento não foi devolvida pelo correio, a intimação feita para a Agravada.

Nas informações prestadas a r. Magistrada
a quo
consigna a inobservância do art. 1.018, § 2°, do CPC, bem como a manutenção da decisão agravada, pelos próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que
deferiu pedido de penhora sobre 30% dos rendimentos líquidos mensais da Agravada, ao argumento de possibilidade de penhora, vez que busca há certo tempo o recebimento de seu crédito, restando todas as tentativas frustradas até o presente momento, sendo medida razoável frente a situação fática.

O feito na origem foi proposto pela Agravante, pleiteando o recebimento de valores referente à título executivo extrajudicial, que até o momento não obteve êxito no recebimento de seu crédito, pugnando pela penhora mensal de 30% do salário da Agravada, perante a Secretaria Municipal de Saúde Cuiabá.

O pedido de penhora foi indeferido pelo Juízo a quo, com as seguintes considerações:

“(...) Vistos, etc.

Em que pese o pedido para penhora de 30% dos proventos da executada, entende este juízo tratar-se de valor impenhorável em face de sua natureza alimentar, razão pela qual, inviável atender ao pleito do credor.

Assim, deverá a pate autora providenciar a avaliação do bem penhorado, no prazo legal.

Decorrido, certifique e conclusos. (...)” (SIC) (ID. 141038160 - Pág. 253).

O cerne da questão se limita à verificação se ao caso se aplica a excepcionalidade que possibilita penhora sobre 30% dos rendimentos líquidos mensais, que relativizaria a incidência do art. 833, IV, do CPC.

Denota-se que a r. decisão agravada fundamenta o indeferimento do pleito da Agravante na impenhorabilidade em face de sua natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC, "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis".

Na hipótese dos autos, está-se diante de clara hipótese de impenhorabilidade, porquanto o Agravante pleiteie a penhora para alcançar a satisfação de seu crédito, o faz sobre valores referentes a salário.

Como visto, o caso dos autos não se amolda às exceções retratadas no § 2º do artigo 833. Dessa forma, revela-se impenhorável referida quantia, sendo impositiva a manutenção da decisão que indeferiu o pedido da Agravante.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA REJEITADA - ART. 833, IV, § 2º, DO CPC - IMPENHORABILIDADE DOS VALORES COMPROVADAMENTE COM ORIGEM EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Por força do art. 833 do CPC, consideram-se impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
(N.U 1019310-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022)

Importa salientar que a possibilidade de relativização do dispositivo legal apontado alhures, em casos de situações excepcionais, não foi apreciada pelo Juízo
a quo
, o que impede a análise por ora.

Acerca do tema,
mutatis mutadis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS C/C COBRANÇA – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DO AGRAVANTE – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA NA INSTÂNCIA SINGELA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – BLOQUEIO PARCIAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba atinente ao salário é impenhorável. No entanto, o STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

No caso dos autos, o Juiz singular determinou o bloqueio de 20% (vinte por cento) dos rendimentos auferidos pelo Agravado, uma vez que este percentual não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (N.U 1013199-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA PARCIAL DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL - IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O salário é impenhorável, ressalvadas as hipóteses de servir para o pagamento de dívida alimentícia ou de superar a quantia de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

II - Como o valor debitado na conta do agravante não excede o patamar de 50 salários mínimos, nem a hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer-se a impenhorabilidade dos proventos salarias do agravante. (N.U 1017206-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023